Tribunal: TJDFT
Processo: 0721980-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRECLUSÃO DE PARTE DA MATÉRIA IMPUGNADA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM IMÓVEL GRAVADO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. CONSTRIÇÃO JUDICIAL INCIDENTE SOBRE OS DIREITOS AQUISITIVOS DO DEVEDOR FIDUCIANTE. POSSIBILIDADE. GRADAÇÃO EXPRESSA NO ART. 835 DO CPC. ORDEM PREFERENCIAL. EXCESSO DE PENHORA. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1. Acolhe-se parcialmente a preliminar suscitada em contrarrazões, tendo em vista que a matéria relativa à penhora dos direitos possessórios sobre o imóvel registrado sob a matrícula 219475, do 3o Ofício de Registro de Imóveis do DF, já foi analisada e decidida anteriormente, inclusive em grau recursal, torna-se inadmissível sua reapreciação, diante da preclusão consumativa – art. 507 do CPC.

2. Uma vez verificado que a penhora não recaiu sobre o direito de propriedade do imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária, mas sobre os direitos aquisitivos do devedor, conforme autorizado pelo art. 835, XI, do CPC, mantém-se a constrição determinada.

3. A ordem de penhora estabelecida no art. 835 do CPC não é obrigatória, mas preferencial e leva em consideração a melhor liquidez.

4. Afasta-se o argumento de excesso de penhora, uma vez verificado que os bens penhorados no feito não excedem o valor da dívida.

5. Recurso desprovido.